Tribunal: STF
Processo: AI 365030
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Matéria 
   infraconstitucional. Inexistência. Comprovação. Decisão agravada. 
   Reconsideração. Demonstrado que a discussão é de nível 
   constitucional, não subsiste o fundamento da decisão agravada. 
   

2.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de 
   fatos e provas. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso 
   extraordinário que tenha por objeto simples reexame de fatos e 
   provas.